Tribunal: TJMT
Processo: 1018473-31.2023.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018473-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAELA CRISTINA DE AQUINO SOUZA NEVES GIL - CPF: 024.817.041-42 (RECORRENTE), JOAO FELIPE PIO DA SILVA - CPF: 029.174.451-65 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1018473-31.2023.8.11.0001 – SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT.

RECORRENTE: ENERGIA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RECORRIDO: RAFAELA CRISTINA DE AQUINO SOUZA NEVES GIL.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ENERGIA – PROTESTO EXTRAJUDICIAL LAVRADO EM CARTÓRIO – FATURA QUITADA ANTES DO ENVIO DO PROTESTO –
DANO MATERIAL COMPROVADO
–
DANO MORAL CONFIGURADO –

E
XISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS

– ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO –

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou
a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
em virtude da protesto do nome da parte recorrida, em cartório extrajudicial, apesar de adimplemento da fatura emitida (R$ 3.020,58 – 01/04/2022). Condenando ainda, à restituir a importância de R$ 404,84 (quatrocentos e quatro reais com oitenta e quatro centavos), a título de danos materiais, face aos valores gastos com despesas cartorárias.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Mérito.

1.1. Inexistência de ato ilícito.

1.2. Dos danos morais e quantum indenizatório.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Mérito.

1.1
. Da inexistência de ato ilícito.

Rejeito tal tese jurídica, pois,
a conduta da parte recorrente em incluir o nome da parte recorrida, nos órgãos de proteção ao crédito, apesar da devida adimplência contratual, é indevida, uma vez que, agiu sem a devida cautela, devendo, portanto, responder pelos danos causados.

Ademais, não há provas suficientes nos autos que comprovam a
s articulações fático-jurídicas invocadas pela parte recorrida, na medida em que se fundamenta na
alegação da regular prestação de serviço,
sendo que, tal produção probatória lhe incumbiria, ante o disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Imperioso destacar que, a responsabilidade do fornecedor de energia elétrica é objetiva, sendo irrelevante, portanto, a existência da culpa na aferição do dever de indenizar, salvo nas hipóteses do §3º, do art.12, do Código de Defesa do Consumidor,
o que não ocorreu nos autos
.

De consequência, por todas as razões expostas acima, tenho que a responsabilidade civil da parte recorrida deve ser confirmada, principalmente, em face de sua negligência
de inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito.

Importante salientar, que o nome da parte recorrente fora protestado, posterior ao pagamento, na data de 07/07/2022, enquanto o pagamento fora efetuado em 04/04/2022.

Ademais,
a eventual desorganização administrativa da parte recorrida não pode ser debitada a cargo da parte recorrente,
devendo, portanto, ser confirmada a sua responsabilidade indenizatória.

1.2.
Dos danos morais e quantum indenizatório.

Com relação ao valor indenizatório, entendo
que
tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a redução da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de indenização,
isto porque, que em consulta efetuada por este magistrado junto ao
sistema BOA VISTA SCPC - Carta (Carta No

HA1123048558), verifico que, a parte recorrida possui
diversas restrições cadastrais
posteriores (
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO – R$ 897,14 – exibição em 02/01/2023 e exclusão em 19/03/2023
;
R$ 856,63 – exibição em 20/01/2023 e exclusão em 22/01/2023)

à realizada pela parte recorrente fato esse que
não

afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da
Súmula n.º 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
contudo, entendo que tal restrição deve ser considerada para critérios de fixação do “
quantum”

indenizatório,

bem como,
de acordo com os parâmetros que tem sido fixado por esta Turma Recursal para casos semelhantes.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 2.000.00 (dois mil reais),
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023